Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707155-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A AGRAVADO: DILSON CARVALHO SALLAS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIBERTY SEGUROS S/A, contra decisão proferida na ação de execução no 0723817-82.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de DILSON CARVALHO SALLAS JUNIOR. Confira-se o teor do pronunciamento agravado (ID23924189): “Verifico que constam valores arrestados ao ID 81323560, em cumprimento à decisão do Eg. TJDFT de ID 80075449. Anoto ainda que o executado ainda não foi citado. Ao ID 81634280, o exequente acostou aos autos acordo extrajudicial realizado com o devedor no qual estava previsto o levantamento dos valores arrestados. Ademais, em que pese o reconhecimento da firma do executado, o mesmo não constituiu advogado. A fim de converter o arresto em penhora, determino a citação do executado, nos termos do §3o, art. 830, do CPC. Determino, ainda, a intimação pessoal do executado acerco do bloqueio realizado ao ID 81323560, consoante o art. 841, §2°, do CPC. Atente-se o CJU ao endereço indicado pelo exequente ao ID 82016473. Após citado e intimado o devedor e transcorrido o prazo para eventual impugnação, analisarei os pedidos de ID 81634280.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados (ID23924190). Em seu agravo, o recorrente narra que, após a realização do bloqueio via Sisbajud e conseguinte arresto, as partes entabularam o acordo de ID23924188, em que consta a assinatura do executado com firma reconhecida. Na referida autocomposição, foi pactuada a forma de pagamento, incluindo o levantamento dos valores constritos pelo exequente e a suspensão do feito até a quitação do débito. Porém, a decisão recorrida ordenou a prévia citação do executado, para somente após converter o arresto em penhora e analisar os pedidos formulados no acordo. Afirma que foi desconsiderada a intenção sinalizada pelo próprio devedor de que os valores bloqueados em sua conta sejam levantados pelo credor. Alega que a celebração do acordo entre as partes caracteriza o comparecimento espontâneo do executado, o que supre a falta de citação (art. 239, §1o, CPC). Acrescenta que, segundo os termos do acordo, o executado se deu por citado quanto ao processo de execução, manifestando ciência inequívoca da demanda e do bloqueio judicial. Discorre que “exigir a que a parte executada/agravada seja assistida por advogado para proceder à composição do saldo exequendo, ou seja, impedi-lo de que ajuste por si só as condições de regularização da dívida perante esta agravante, além de extirpar da parte agravada a sua capacidade para gerir um ato simples da vida civil (honrar obrigações perante seus credores), significa perfilhar caminho diametralmente oposto à intenção do legislador quanto à celeridade e eficácia do processo executivo, inobstante caminhar na contramão dos princípios de economicidade processual e menor prejuízo à parte executada, posto que será compelida a despender de recursos para a contratação de causídico tão somente para ratificar o desejo claramente manifestado pelo devedor”. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que seja determinado o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da credora/agravante, nos moldes do pactuado pelas partes”. No mérito, requer o provimento do recurso, “a fim de reconhecer o comparecimento espontâneo do executado conforme artigo 239 §1o do CPC, bem como a dispensabilidade de advogado para celebração de acordo e liberar os valores constritos em conta judicial, para que a vontade de ambas as partes seja respeitada” (ID23924184). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 23924191/23924192). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, o exequente noticiou, na origem, a realização de acordo extrajudicial entre as partes, com o seguinte teor (ID23924188): “FORMA DE PAGAMENTO Por mera liberalidade da parte credora, para a quitação do salvo devedor supramencionado, a parte devedora compromete-se ao pagamento da quantia de R$ 6.775,13 (seis mil, setecentos e setenta e cinco reais e treze centavos) confessada acima, na forma à adiante descrita: a) 1 (uma) parcela no valor de R$ 3.770,66 (três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) mediante levantamento de alvará em favor da Exequente pertinente aos valores bloqueados via sistema SISBAJUD ID 81323560; b) 6 (seis) parcelas no valor de R$ 502,73 (quinhentos e dois reais e setenta e três centavos) vencíveis a primeira em 20/02/2021 e as demais todo dia 20 de cada mês, com o último vencimento em 20/07/2021, que serão pagas por meio de boletos bancários, os quais serão emitidos e entregues aos executados por ocasião da assinatura do presente termo; [...] Ante o exposto, as partes requerem: a) A expedição de alvará de levantamento no montante de R$ 3.770,66 (três mil, setecentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) e ou o saldo total constante na conta judicial vinculada ao referido processo em favor do exequente; [...] b) Requer-se a suspensão do feito nos moldes do art. 922 do CPC, até o cumprimento integral do acordo noticiado.” Também constam do aludido ajuste cláusula de citação, pela qual o executado manifesta expressa ciência do processo de execução, e sua assinatura com firma reconhecida. O juízo agravado postergou a análise de tais pedidos e, também, a conversão do bloqueio em penhora, para após a citação do executado. Nesse cenário, o exequente interpõe o presente recurso, pelo qual pretende o imediato levantamento dos valores constritos judicialmente na forma estipulada no acordo acima mencionado. Entretanto, a tese recursal carece de plausibilidade jurídica. A existência de acordo extrajudicial subscrito pelo executado, com firma reconhecida, mas sem advogado constituído nos autos, não supre a falta de citação, mesmo que haja cláusula pela qual se dá por citado, circunstância que impede a homologação do acordo e consequente suspensão do feito com base no art. 313, II, CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO NOS AUTOS DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. REQUERIDO NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de Busca e apreensão, declarou extinto o feito (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de que a celebração de acordo entre as partes, antes da citação do requerido, enseja a perda superveniente do interesse processual. 2. Não trata a hipótese de acordo extrajudicial levado à homologação antes da citação da parte, mas sim de proposta formalizada pela parte requerida, e aceita pelo requerente, nos próprios autos da Busca e apreensão. Todavia, embora assim seja, no caso, a assinatura do acordo pelo réu, sem encontrar-se devidamente representado por advogado, não supre a citação uma vez que não se evidencia a sua ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada, configurando óbice à homologação do acordo e à suspensão do processo, nos termos do art. 313, inc. II, do NCPC. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (2a Turma Cível, 07129816120188070020, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 02/06/2020) – g.n. “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA EXTINTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há a perda do interesse processual quando o acordo extrajudicial for firmado antes da citação da parte executada. 2. A simples assinatura do executado no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que exista cláusula onde afirma se dar por citado, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC/2015. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (8a Turma Cível, 2016.01.1.049699-5APC, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 9/4/2018) – g.n. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL CELEBRADA ANTES DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO (CPC, 922). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A autocomposição extrajudicial celebrada e informada nos autos da execução, antes da citação do executado, isto é, quando a relação jurídica processual ainda não se havia perfectibilizada, enseja a perda superveniente de interesse de agir, bem como afasta a incidência do preceptivo inserto no artigo 922 do CPC, haja vista que a suspensão do processo pressupõe a existência de relação jurídica processual válida e de execução em curso, o que não ocorre antes da citação válida. 3. A simples assinatura do executado no instrumento de acordo juntado ao feito executivo, sem advogado constituído nos autos, à toda evidência, não tem o condão de se qualificar como comparecimento espontâneo do requerido ao processo, pois que não há representante judicial. O indigitado documento é subscrito somente pelo advogado do exequente. [...].” (2a Turma Cível, 07022015620178070001, rel. Des. João Egmont, DJe 29/8/2017) – g.n. Logo, estando ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito. INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator